Tribunal: TJDFT
Processo: 0725696-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725696-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0719469-53.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, proposta por CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA e SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. em face de o ato judicial praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0719469-53.2022.8.07.0000 em tramite perante a 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu apenas parcialmente efeito suspensivo ao referido recurso, marcando o prazo de 20 (vinte) dias para que as Impetrantes apresentem as Certidões Negativas de Débitos – CNDs, sob pena de decretação de sua falência. Inconformadas, as Impetrantes informam que ingressaram com o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0719469-53.2022.8.07.0000 da 7a Turma Cível deste Tribunal, considerando que a execução imediata da decisão agravada implicará na decretação de sua quebra em qualquer momento a partir do dia 03/08/2022, quando se expira o prazo concedido pelo ato judicial questionado. Afirma que a decretação da quebra das Impetrantes em decorrência da não unificação dos sistemas de informática da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional implicará em flagrante ofensa ao princípio da conservação da sociedade inscrito no art. 47 da Lei 11.101/2005, sustentando, assim, que o Mandado de Segurança é o único remédio capaz de assegurar seu direito líquido e certo à sua sobrevivência empresarial. Pelo exposto, demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, requerem as Impetrantes seja deferida liminar, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0719469-53.2022.8.07.0000, suspendendo-se a exigência de apresentação da única CND faltante, até o julgamento dos recursos pelo Colegiado. E, no mérito, requerem a concessão da segurança para confirmar a liminar. Preparo regular no ID. 37918393. É o relatório. Decido. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Assim, a prova documental apresentada com a inicial deve ser suficiente a certificar a existência do direito vindicado. Na presente hipótese, incabível a ação mandamental, porquanto o presente mandado de segurança foi impetrado contra a decisão monocrática do Relator do Agravo de instrumento no 0719469-53.2022.8.07.0000, sendo evidente o intuito de reformar a referida decisão liminar que concedeu parcialmente efeito suspensivo ao referido recurso. Ademais, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Logo, caracterizada a hipótese de agravo interno para desafiar decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, mostra-se inadequada a via optada do mandado de segurança. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal reitera esse entendimento de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse mesmo sentido, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme ementa transcrita abaixo: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 50.041/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020) Assim, havendo previsão na lei processual civil de recurso para impugnar a decisão exarada pela autoridade impetrada; nela inexistindo qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia; e somente caracterizado o contundente inconformismo do impetrante; não tem cabimento o presente mandamus, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente. Outrossim, verifica-se que a decisão judicial do agravo de instrumento em questão é passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) Ante o exposto, com fundamento no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, INADMITO o presente writ. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do e. STF e 105 do c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 20:08:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador